Tribunal: TJDFT
Processo: 0732736-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0732736-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA NASCIMENTO LINO FAGUNDES, EDUARDO PAIVA FAGUNDES AGRAVADO: MIGUEL CRUZ BUENDIA, ROSELI RODRIGUES DE ALVIM DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisões que determinaram a distribuição do cumprimento de sentença dos agravantes em autos apartados, bem com a pesquisa e bloqueio de valores em nome deles, via Sisbajud. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) a MM. Juíza da 13a Vara Cível de Brasília não aceitou a distribuição do cumprimento de sentença dos agravantes nos mesmos autos do cumprimento de sentença dos agravados, determinando aos agravantes que o fizessem em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual; 2) o cumprimento de sentença dos agravantes foi distribuído à 19a Vara Cível de Brasília, todavia, há conexão entre os processos; 3) a sentença em fase de cumprimento estabeleceu obrigações recíprocas e os agravados não cumpriram as que lhes cabiam (devolução aos agravantes dos 2 apartamentos colocados no contrato de permuta que foi rescindido, além dos lucros cessantes), de modo que não podem exigir o cumprimento das obrigações a cargo dos agravantes; 4) têm direito à compensação; 5) o salário da agravante Ana Cláudia é impenhorável. Requerem a suspensão da decisão agravada e do cumprimento de sentença dos agravados em razão da prejudicialidade externa com o cumprimento de sentença apresentado pelos agravantes perante a 19a Vara Cível de Brasília e, no mérito, seja reconhecida a conexão entre os feitos, a possibilidade de compensação e a impenhorabilidade do salário da agravante Ana Cláudia. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente recurso, ao menos nesta sede de cognição sumária. Quanto à alegada conexão entre os feitos, esta já foi requerida no cumprimento de sentença distribuído à 19a Vara Cível, todavia, ainda não foi apreciada. Já em relação ao alegado descumprimento da obrigação a cargo dos agravados e ao direito à compensação, referidas questões não foram objeto da decisão agravada. Por fim, quanto à impenhorabilidade do salário da agravante Ana Cláudia, não consta que tenha havido bloqueio da sua remuneração. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator